Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705731-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF, ARQUELAU MEDINA LIMA NETO EMBARGADO: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO, CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF DESPACHO Indefiro os pedidos de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração (IDs. 37212229 e 37750355), em razão da inexistência de previsão legal ou regimental, sem prejuízo do uso da prerrogativa do art. 7o, X, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). Retornem-se os autos à Secretaria da Quarta Turma Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator